Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, majorando a pensão de 15% dos rendimentos para 100% do salário-mínimo em que se postula redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo, além da concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) determinar se procede o pedido de redução dos alimentos fixados em 100% do salário-mínimo para 30%, com base na alegada ausência de capacidade contributiva superior à declarada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A movimentação financeira significativa de R$863.683,60 em 2023 é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da justiça gratuita.
4. As pesquisas bancárias e fiscais demonstraram capacidade contributiva superior à alegada pelo alimentante, não sendo crível a alegação de renda limitada a um salário-mínimo.
5. O apelante não logrou demonstrar adequadamente que toda a movimentação financeira corresponderia exclusivamente a operações da pessoa jurídica.
6. A fixação dos alimentos em 100% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional à real capacidade contributiva demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita é incompatível com movimentação financeira expressiva não justificada adequadamente. 2. A revisão de alimentos pressupõe a demonstração da alteração do binômio necessidade-possibilidade. 3. A capacidade contributiva deve ser aferida pela real condição econômica, não apenas pela renda formalmente declarada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, §11, 99, §2o, e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1413517, Rel. Maria de Lourdes Abreu.